Tribunal: TJES
Processo: 5000586-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000586-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: DIONERIO LOPES ARAUJO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão constante do doc. PJE 425250, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por DIONERIO LOPES ARAUJO, tombada sob o nº. 0001885-71.2019.8.08.0006, concedeu a tutela de urgência postulada pelo recorrido, para determinar que o agravante promova o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, registrando a impossibilidade de fixar o prazo estimado para duração do benefício, mas advertindo da impossibilidade de cancelamento automático após 120 dias sem prévio contraditório administrativo.

O recorrente sustenta que não se fazem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem, uma vez que a cessação do benefício do agravado ocorreu em razão da ausência de incapacidade laborativa, constatada por perícia médica pelo INSS, cujo ato administrativo goza da presunção de veracidade e legalidade e não pode ser preterida por atestado de médico particular produzido de forma unilateral.

Além disso, pontua que, ainda que o benefício previdenciário ostente caráter alimentar, não há prova nos autos no sentido de que a subsistência do autor estaria prejudicada com a cessação do referido benefício previdenciário, pois o recorrido pode receber renda de outras fontes.

Destaca que foi inadequada a inviabilização de cessação legal do benefício por incapacidade 120 dias após início, uma vez que o art. 60, §9º, da Lei nº 8.213/91 estabelece dois caminhos ao Poder Judiciário: ou se fixa prazo certo de duração do benefício ou este será cessado 120 dias após a concessão.

Afirma que,

“em se tratando de benefício por incapacidade temporária, a determinação na forma dada é contrária à legislação a previsão de período indefinido de duração do benefício auxílio-doença, sobretudo sem embasamento médico, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, permitindo a cessação do benefício após 120 dias de sua concessão/reativação, ressalvado o caso de persistência da incapacidade, a ser apurada por perícia médica”
.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 425557).

Contrarrazões apresentadas no evento 476526, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão constante do doc. PJE 425250, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por DIONERIO LOPES ARAUJO, tombada sob o nº. 0001885-71.2019.8.08.0006, concedeu a tutela de urgência postulada pelo recorrido, para determinar que o agravante promova o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, registrando a impossibilidade de fixar o prazo estimado para duração do benefício, mas advertindo da impossibilidade de cancelamento automático após 120 dias sem prévio contraditório administrativo.

O recorrente sustenta que não se fazem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência na origem, uma vez que a cessação do benefício do agravado ocorreu em razão da ausência de incapacidade laborativa, constatada por perícia médica pelo INSS, cujo ato administrativo goza da presunção de veracidade e legalidade e não pode ser preterida por atestado de médico particular produzido de forma unilateral.

Além disso, pontua que, ainda que o benefício previdenciário ostente caráter alimentar, não há prova nos autos no sentido de que a subsistência do autor estaria prejudicada com a cessação do referido benefício previdenciário, pois o recorrido pode receber renda de outras fontes.

Destaca que foi inadequada a inviabilização de cessação legal do benefício por incapacidade 120 dias após início, uma vez que o art. 60, §9º, da Lei nº 8.213/91 estabelece dois caminhos ao Poder Judiciário: ou se fixa prazo certo de duração do benefício ou este será cessado 120 dias após a concessão.

Afirma que,

“em se tratando de benefício por incapacidade temporária, a determinação na forma dada é contrária à legislação a previsão de período indefinido de duração do benefício auxílio-doença, sobretudo sem embasamento médico, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, permitindo a cessação do benefício após 120 dias de sua concessão/reativação, ressalvado o caso de persistência da incapacidade, a ser apurada por perícia médica”
.

Pois bem, após o transcurso da marcha procedimental atinente ao presente recurso, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado em sede de apreciação preliminar do agravo pelo E. Des. substituto Victor Queiroz Schneider.

Conforme asseverado naquela oportunidade, o autor foi afastado de sua atividade laborativa de montador de móveis de em 15/12/2011, em razão de acidente de trânsito ocorrido quando trabalhava, mas, em 2014, a empresa em que laborava encerrou suas atividades, razão pela qual não fora feito novo encaminhamento ao INSS e não conseguiu realizar novos requerimentos de auxílio-doença, pois sua CTPS não está baixada.

O feito tramitou inicialmente na Justiça Federal, mas a sentença foi anulada e o processo encaminhado à Justiça Estadual, em razão da competência, dada a natureza acidentária do benefício.

O juízo
a quo
levou em consideração, para apurar a verossimilhança das alegações do recorrido na origem, o laudo emitido por médico da rede de saúde pública municipal constante do doc. PJe 425248, apresentado em julho de 2019, segundo o qual o agravado apresenta lesão pseudo fibilar e tíbia com osteomielite crônica, devido a sequelas de fratura exposta no dia 15/12/2011, e que, em decorrência disto, está impossibilitado de trabalhar.

Ora, por mais que a conclusão da perícia do INSS goze de presunção de veracidade e de legalidade, nada impede que seja concedida liminar por meio de decisão de natureza provisória pela apresentação de laudo médico contrário às conclusões dos
experts

da autarquia previdenciária, ainda que aquele tenha sido emitido de forma unilateral, mormente neste caso, em que foi firmado por profissional médico da rede pública de saúde. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1. Em ações de caráter previdenciário, é possível, em caráter excepcional, até que haja a produção de provas por meio de perícia judicial, o deferimento de tutela antecipada em favor do segurado, quando os laudos particulares por ele juntados demonstrasse a suposta incorreção da conclusão a que se chegou na autarquia previdenciária. 2. Dessa forma, havendo demonstração, ainda que sumária, por meio de laudos particulares, da permanência do estado de incapacidade da requerente, mostra-se correta a decisão que determina o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário 3. Recurso improvido. (TJES, AI 048179002497, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/03/2018, Publicação: 06/04/2018)

Em que pese em janeiro de 2018, no processo judicial que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido lavrado laudo médico pericial que atestou a consolidação das lesões sofridas em razão do acidente sofrido pelo autor em 2011, bem como a ausência de incapacidade laborativa do autor (v. doc. PJe 425235), constato que referida conclusão foi impugnada, diante de outra perícia realizada na reclamação proposta pelo recorrido, realizada no final de 2015, que concluiu pela incapacidade para o exercício da atividade de montador de móveis, que exercia junto a sua empregadora (v. doc PJE 425239).

A impugnação em cotejo, no entanto, não foi julgada, e o processo foi anulado com a remessa à Justiça Estadual diante da natureza do benefício pretendido, de forma que, a meu sentir, ao menos prefacialmente, não é capaz de afastar por completo as conclusões atuais lançadas pelo médico da rede pública municipal.

A inviabilidade de provimento do recurso e reversão da liminar concedida deriva não somente disso, mas também e principalmente quando consideramos que, diferentemente do que sustenta o recorrente, o perigo de dano ao recorrido é latente e decorre da gravidade na não concessão de um benefício acidentário a um senhor provavelmente incapacitado para exercer a função de montador de móveis que sempre exerceu, de quase cinquenta anos, com nível de instrução baixo (ensino fundamental), para o qual foi deferida a assistência judiciária e que não possui anotações em sua carteira profissional.

Superada esta questão, constato que o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, estabelece que
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”
e que,

“na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8
o
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei”
.

A jurisprudência, na interpretação dos referidos dispositivos, tem entendido pela impossibilidade de utilização do prazo de 120 dias, previsto em Lei, de forma taxativa quando for inviável de fixação de termo final do pagamento do benefício, devendo ser apurada a medida mais adequada, caso a caso:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA CESSÃO AUTOMÁTICA 120 DIAS - IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA ILÍQUIDA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1.
A Lei nº 8.231/91 prevê expressamente a possibilidade de fixação do termo final do pagamento do auxílio-doença, sempre que possível, nos termos do artigo 60, §8º. Para tanto, é preciso que exista prova suficiente demonstrando que o segurado esteja completamente apto para exercer a sua atividade laboral após o período em que recebeu o benefício.
2. No caso em análise, as circunstâncias fáticas impedem a aferição do tempo necessário de tratamento do requerente para que seja atestada a sua aptidão para o trabalho. 3. De acordo com a perícia médica realizada, o requerente está total e temporariamente incapacitado para o desempenho de atividades laborais que exijam o emprego de força e atividades braçais intensas, tais como as que desempenhava em sua última profissão. Além disso, o perito do juízo destacou que a reabilitação deverá ser considerada após a melhora do quadro atual. 4.
As conclusões do perito do juízo indicam que há a indispensável necessidade de revisão e reavaliação do quadro clínico do segurado por meio de perícia administrativa, de modo que o prazo de 120 dias apontado na legislação de regência não deve ser considerado para essa finalidade, em especial porque não se pode inferir com a necessária certeza que nesse intervalo preestabelecido o requerente estará apto, uma vez que a sua recuperação poderá sofrer variáveis que podem, ou não, resultar na sua habilitação profissional.
5. De outro lado,
não se nega a possibilidade de estabelecimento de prazo final para a percepção do auxílio-doença, todavia é imprescindível a aferição segura do pleno restabelecimento do segurado, o que entendo deva ser feito por meio de avaliações médicas periódicas em sede administrativa, com o objetivo de verificar a evolução de seu quadro clínico
. 6. Para a fixação dos honorários advocatícios deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15, cabendo ao juízo de origem a sua fixação na fase de liquidação, ficando, por ora, afastado o percentual de arbitramento constante da sentença. 7. Recurso improvido. Remessa necessária provida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160014197, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Processual Civil – Cumprimento de tutela provisória – Pretensão ao pagamento imediato de valores atrasados – Descabimento – Meses pretéritos que deverão ser objeto de cumprimento de sentença. Processual Civil –
Tutela antecipada concedida para restabelecimento de auxílio-doença acidentário – Cessação do benefício após o prazo de 120 dias, estabelecido na Lei nº 13.457/2017, que alterou a Lei nº 8.213/1991 – Circunstâncias do caso concreto recomendam seja mantido o benefício enquanto se aguarda o encerramento da instrução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (AI 2225344-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Faro Jr., julgamento: 20/02/2018)

Não obstante, a decisão objurgada, ao deixar de fixar prazo, não chegou a impossibilitar de forma absoluta a revisão do benefício em 120 dias, não havendo, portanto, que se falar em violação do dispositivo em comento.

Ao revés, em razão da inviabilidade prática de aferição do termo final da incapacidade, o que poderá ser apurado durante a instrução, fielmente observou a regra em cotejo quando possibilitou a revisão do benefício após 120 dias, mas desde que assim seja realizado mediante contraditório administrativo prévio, de forma a compatibilizar os dispositivos legais mencionados à orientação jurisprudencial remansosa do STJ que impossibilita o cancelamento automático do benefício (alta programada) sem observância do postulado em espeque:
REsp 1717405/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1681461/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/05/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCLUSÃO DA PERÍCIA DO INSS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE EM LAUDO DIVERSO, ATUALIZADO, FIRMADO POR PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NA PENDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA DO INSS NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO FINAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) Por mais que a conclusão da perícia do INSS goze de presunção de veracidade e de legalidade, nada impede que seja concedida liminar por meio de decisão de natureza provisória pela apresentação de laudo médico contrário às conclusões dos
experts

da autarquia previdenciária, ainda que aquele tenha sido emitido de forma unilateral, mormente neste caso, em que foi firmado por profissional médico da rede pública de saúde.

2) Em que pese em janeiro de 2018, no processo judicial que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido lavrado laudo médico pericial que atestou a consolidação das lesões sofridas em razão do acidente sofrido pelo autor em 2011, bem como a ausência de incapacidade laborativa do autor, constata-se que referida conclusão foi impugnada, diante de outra perícia realizada na reclamação proposta pelo recorrido, realizada no final de 2015, que concluiu pela incapacidade para o exercício da atividade de montador de móveis, que exercia junto a sua empregadora, impugnação esta que não foi julgada, e o processo foi anulado com a remessa à Justiça Estadual diante da natureza do benefício pretendido, de forma que não se pode de afastar por completo as conclusões atuais lançadas pelo médico da rede pública municipal.

3) A inviabilidade de provimento do recurso e reversão da liminar concedida deriva não somente disso, mas também e principalmente quando se considera que, diferentemente do que sustenta o recorrente, o perigo de dano ao recorrido é latente e decorre da gravidade na não concessão de um benefício acidentário a um senhor provavelmente incapacitado para exercer a função de montador de móveis que sempre exerceu, de quase cinquenta anos, com nível de instrução baixo (ensino fundamental), para o qual foi deferida a assistência judiciária e que não possui anotações em sua carteira profissional.

4) A jurisprudência, na interpretação do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, tem entendido pela impossibilidade de utilização do prazo de 120 dias, previsto em Lei, de forma taxativa quando for inviável de fixação de termo final do pagamento do benefício, devendo ser apurada a medida mais adequada, caso a caso.

5) Não obstante, a decisão objurgada, ao deixar de fixar prazo, não chegou a impossibilitar de forma absoluta a revisão do benefício em 120 dias, não havendo, portanto, que se falar em violação do dispositivo em comento. Ao revés, em razão da inviabilidade prática de aferição do termo final da incapacidade, o que poderá ser apurado durante a instrução, fielmente observou a regra em cotejo quando possibilitou a revisão do benefício após 120 dias, mas desde que assim seja realizado mediante contraditório administrativo prévio, de forma a compatibilizar os dispositivos legais mencionados à orientação jurisprudencial remansosa do STJ que impossibilita o cancelamento automático do benefício (alta programada) sem observância do postulado em espeque
.

6) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, para manter incólume a decisão objurgada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.